Tribunal: TJDFT
Processo: 0736543-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736543-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA AGRAVADO: MAURO LUCIANO HAUSCHILD D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA ELVIRA DE MELO OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MAURO LUCIANO HAUSCHILD: “A executada apresentou impugnação à penhora ao ID 242631462, com várias matérias que serão debatidas no corpo na presente decisão. Intimado, o exequente apresentou manifestação acerca da impugnação, onde rechaça todas as questões aventadas. É o relatório sintetizado. Passo analisar os pedidos da executada. DO PEDIDO DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS REALIZADOS Inicialmente, quanto a esta questão, urge rememorar que a procuração outorgada pela APLUB se deu em favor de quatro advogados, todos representantes da parte exequente (inclusive constando o seu nome no instrumento), conforme se depreende do documento de ID 202372510. Só por este fato, tenho que a argumentação apresentada pela executada padece de validade, uma vez que qualquer um dos causídicos, como a própria pessoa jurídica, poderia apresentar o cumprimento de sentença. Assim, se todas as peças protocoladas pela parte exequente foram realizadas por procuradores habilitados e que são integrantes do seu corpo jurídico, não há nulidade a ser declarada acerca desta questão, bem como torna-se despicienda a alteração da parte nos cadastros do processo. Ademais, seria obrigação da executada, assim que tomou ciência do presente cumprimento de sentença, na primeira oportunidade que se manifestou nos autos, ter apresentado a irresignação em debate e não aguardar o momento que melhor lhes aprouvesse. Tal conduta, denominada na doutrina como nulidade de algibeira, não é tolerada pela jurisprudência pátria, conforme arestos abaixo colacionados, já que afronta diretamente o artigo 5o do CPC, uma vez que tal dispositivo conclama a todos os sujeitos processuais que adotem condutas no processo respeitando a lealdade e a boa-fé processual, fato que não ocorreu no presente feito, ao menos neste estágio processual. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. De acordo com o princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, para devolver à instância revisora a matéria sobre a qual recai a irresignação, deve a parte combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada. Inexistindo incongruência entre as razões recursais e o conteúdo das decisões atacadas impõe-se a rejeição das preliminares arguidas em contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. 2. Segundo disposto nos artigos 502 e 507 do Código de Processo Civil, analisada a matéria por decisão de mérito transitada em julgado, esta se mostra imutável, em decorrência da eficácia preclusiva da coisa julgada. Assim, não se verifica qualquer nulidade na decisão de primeiro grau que afasta a possibilidade de rediscutir questões alusivas à sentença e acórdão exequendos em sede de exceção de pré-executividade, ante a preclusão operada. Preliminar de nulidade da decisão de primeiro grau rejeitada. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados, compensação e eventual excesso no cumprimento de sentença, na medida em que tais matérias, além de demandarem dilação probatória, são próprias de discussão em impugnação, conforme disposto no artigo 525, §1o, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. 5. Atenta à efetividade, à razoabilidade, a boa-fé processual e a lealdade, a jurisprudência pátria repudia a utilização da ?nulidade de algibeira ou de bolso?. Assim, ainda que se trate de matérias de ordem pública, os litigantes devem efetuar o questionamento destas no momento adequado, sendo vedado aguardar-se a oportunidade que lhes for mais conveniente. 6. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 7. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos, preliminar de nulidade da decisão a quo rejeitada e, no mérito, não providos. (07098491720228070000, Ac: 1436323, 1a Turma Cível, Relatora: SIMONE LUCINDO, Publicado no DJE: 18/07/2022) e “AGRAVO DE INSTRUMENTO. E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, §4o DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação apresentada, apenas para determinar à parte credora a retificação dos cálculos apresentados, excluindo do débito exequendo os valores referentes às parcelas condominiais inadimplidas anteriores a maio de 2006. Em complemento, indeferiu o pedido de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento de sentença. 2. O indeferimento da tutela provisória vindicada teve por fundamento a ausência de legítimo receio de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo a quo condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença - e, por conseguinte, dos atos expropriatórios dele decorrentes - ao exaurimento das vias impugnativas. 3. Antes da entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015, a legislação processual permitia grande controvérsia acerca da adequada comunicação do devedor para o adimplemento da obrigação imposta pela sentença em definitivo, pois a norma então vigente não especificava se a intimação deveria ser promovida na pessoa do próprio executado ou de seu advogado. Contudo, com a vigência do Novo Código de Processo Civil, restou dirimida tal dúvida, estabelecendo-se, como regra, a desnecessidade da intimação pessoal do devedor, nos termos do artigo 513, §2o, CPC. 4. A comunicação pessoal do devedor, portanto, passou a ser excepcional, realizada apenas em casos expressamente previstos em lei, como na hipótese inserta no §4o do artigo 513, atinente aos cumprimentos de sentença deflagrados após um ano do trânsito em julgado do título. Observa-se que a mencionada providência tem a finalidade de resguardar o executado, ante a incerteza sobre a vigência do instrumento de mandato advocatício, uma vez que, considerado longo lapso temporal sem movimentação processual, pode o patrono ter deixado de representar processualmente o devedor. 5. Restando claro que a parte agravante estava regularmente representada à época da intimação para pagamento voluntário, não se vislumbra a existência de decisão-surpresa, tampouco de efetivo prejuízo à executada, elemento imprescindível ao reconhecimento da vindicada nulidade, conforme disposto nos artigos 277, 282, §1o e 283 do diploma processual. 6. A ausência de alegação da nulidade, atinente à forma da notificação, na primeira oportunidade que teve para se manifestar sobre o cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor, permanecendo silente quanto a este ponto até o momento da efetiva constrição - configura estratégia denominada pelo Superior Tribunal de Justiça como ?nulidade de bolso? ou ?nulidade de algibeira? - reprimida pelo ordenamento jurídico. 7. Conquanto se saiba que a interposição de recursos manifestamente protelatórios deve ser reconhecida como conduta atentatória à dignidade da justiça, as hipóteses previstas nos incisos IV e V do artigo 80 do Código de Processo Civil, não se amoldam ao contexto dos autos, ante o conhecimento parcial do agravo anteriormente interposto - não tendo havido exame prévio da matéria. 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (7184756420188070000 - (0718475-64.2018.8.07.0000, Ac. 1154813, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE: 07/03/2019).” Portanto, como o exequente é efetivamente credor da quantia pugnada e tendo a executada agido em desconformidade com o direito a ela garantido e preferiu ficar inerte no primeiro momento que teria para se manifestar nos autos, rejeito a arguição de nulidade pretendida. DO PEDIDO DE DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA A Executada, quando pugna pelo deferimento de justiça gratuita, margeia a litigância de má-fé. Isto porque a questão já foi objeto de análise tanto por parte deste Juízo como em sede de agravo de instrumento, frise-se, com certificação de trânsito em julgado. Neste, restou determinado que a gratuidade teria efeito ex nunc, ou seja, todas as questões anteriores ao seu deferimento, estariam resguardados pelo manto da preclusão/coisa julgada. Portanto, a executada, conforme determinação superior, foi agraciada pela justiça gratuita, mas somente para os atos subsequentes à rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, todos os valores que ora são cobrados, possuem validade e eficácia para a sua cobrança. Informo, apenas a título de esclarecimento, que somente se houver determinação de providências que necessitem de algum pagamento por parte da executada, isso a partir da decisão de ID 219732077, é que será observada a gratuidade deferida. DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL CALIZADO NA QUADRA 1.505, BLOCO H, APARTAMENTO NO 103, SHCE/SUL, COM MATRÍCULA NO 51554, REGISTRADO NO CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. Com relação à argumentação do imóvel penhorado se tratar de bem de família, oportuno esclarecer que estes traduzem-se em bens aos quais a lei confere característica de impenhorabilidade, em benefício da constituição e permanência de uma moradia para o corpo familiar, conforme se depreende do artigo 1o da Lei 8.009/90. Cumpre acrescer que para a caracterização do bem de família não há sequer necessidade de averbação como tal, mas apenas que seja o único bem existente e que se destine à moradia da família (Lei no 8.009/90). Pois bem, é certo que a impenhorabilidade tem como finalidade o de garantir e proteger a família do desabrigo, devendo, pois, ser o único imóvel da pessoa do devedor, bem como sua moradia atual. No caso em debate, compulsando detidamente o documento de Imposto de Renda da executada, ao ID 220324301, resta patente que, primeiro, esta reside em Belém do Pará e não no Distrito Federal. Por outro lado, no mesmo documento, consta que, além do imóvel penhorado, é proprietária de um apartamento situado no Edifício Professor Silva, em Belém-PA, avaliado em R$ 500.000,00, o que já retiraria a chancela de bem de família que poderia pender sobre o imóvel penhorado. Por outro lado, a executada possui fontes de renda que se sobressaem ao limite da proteção da dignidade da pessoa humana, já que percebe rendimentos que ultrapassaram, no ano de 2023, mais de duzentos e quatorze mil reais, o que torna insubsistente a alegação de que o aluguel do imóvel seria demasiadamente salutar para a sua vida digna. Pois bem, concluo que, em tendo a executada outro imóvel de valor elevado e, ainda, rendimentos suficientes para a manutenção de sua vida, rejeito a impugnação e mantenho hígida a penhora deferida ao ID 241709599. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE CRÉDITOS EM PROCESSOS QUE TRAMITAM PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL DO PARÁ E DO DISTRITO FEDERAL Aduza executada, em ponto próprio, não possuir créditos líquidos, certos e exigíveis que justificassem o pedido de penhora no rosto dos autos. Tenho que a irresignação da executada não merece amparo, uma vez que neste feito foi apenas determinada a penhora no rosto dos autos dos processos acimas elencados, não restando qualquer determinação específica de qual receita adviria o crédito. Portanto, a matéria objeto da impugnação apresentada ao ID 242631462 deveria ser arguida nos autos dos processos 0009067-85.2005.4.01.3900, em trâmite na 5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Pará e 0002666-28.1999.4.01.3400, em trâmite na 6a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Por fim, há que se registrar que, se após todos os debates naqueles processos resultar na inexistência de crédito a receber pela executada, por certo, não serão enviados valores a este Juízo, quando então poderão ser, se for o caso, desconstituídas as penhoras. Contudo, a mantença da penhora até que as sejam solucionadas as questões de fato e de direito naqueles processos, é medida que se impõe, motivo pelo qual, rejeito também neste ponto a impugnação apresentada. Intimo o credor para trazer à colação cópia da matrícula do imóvel já com o registro da penhora determinada, no prazo de 15 dias. Por fim, se nada for alterado, e colacionado aos autos a cópia da matrícula do imóvel, cumpra-se os termos da decisão de ID 241709599 e expeça-se mandado de avaliação do bem imóvel objeto da penhora, sem a necessidade de preclusão da presente decisão.” A Agravante sustenta (i) que “a Impugnação foi indeferida sem qualquer manifestação acerca da análise das provas constantes nos autos, especificamente em relação a ausência de legitimidade ativa da pessoa jurídica apontada como ilegítima, uma vez que esta pessoa jurídica, não funcionou na ação que originou o pedido de cumprimento de sentença de verba de honorários advocatícios”; (ii) que “a pessoa jurídica que apresentou as petições de id ́s 215426460; 211426464; 217641814; 218675663; 221149969; 224911124 e 227792989, não havia participado, como contratada da autora da ação, em momento algum”; (iii) que “a pessoa jurídica (parte ilegítima), que apresentou as petições de id ́s 215426460; 211426464; 217641814; 218675663; 221149969; 224911124 e 227792989, não exerceu qualquer poder decorrente de procuração nos autos de origem, até o momento da destituição da sociedade de advogados originária e do próprio advogado, ora agravado”; (iv) que “Tanto é verdade que, suas contrarrazões ao pedido de Impugnação à Penhora foi apresentado na pessoa do advogado ora agravado e não em nome da pessoa jurídica”; (v) que “em momento algum a pessoa jurídica responsável pelas petições referidas, possuía procuração legalmente outorgada em seu benefício”; (vi) que “os pedidos apresentados no interesse do feito, foram protocolados por terceiro, que não figurou como representante legal de uma das partes na ação de origem”; (vii) que “a questão da legimitidade ativa da sociedade de advogados, que não figurou na ação de origem, também foi objeto de manifestação nas contrarrazões do agravo de instrumento n. 0754041-64.2024.8.07.0000 – TJ /DF, através da qual o ora agravado, apontou que a sociedade seria parte legítima para peticionar na ação, ao apresentar PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA”; (viii) que “a decisão agravada, em nosso entendimento, reconheceu a nulidade apontada. Porém, aplicou o instituto da nulidade de “algibeira”, para afastar os pedidos da ora agravante”; (ix) que “a legitimidade ativa é matéria de ordem pública, podendo ser apresentada a qualquer tempo, não sendo suscetível de atrair o instituto da “nulidade de algibeira”, sob pena de mitigação total do instituto da matéria de ordem pública”; (x) que está demonstrada “a situação de hipervulnerabilidade da agravante e a utilização de todas as suas fontes de renda disponíveis para a manutenção digna de sua vida, pois acometida de diversas moléstias de natureza grave, sendo inclusive representada em juízo por curador judicial”; (xi) que “é portadora de doença de Alzheimer em estado avançado, disfagia neurogênica, depleção nutricional grave, tremor de repouso, sarcopenia (diminuição de massa muscular, força muscular e função) e fragilidade. Apresenta limitação de sua autonomia e dependência total para realização das atividades de vida diária, em particular as transferência e marcha”; (xii) que o “pedido de impenhorabilidade decorre então de sua situação de hipervulnerabildiade, a qual como consequência determina que todos os seus rendimentos sejam utilizados em prol de sua sobrevivência mínima digna”; (xiii) que “necessita do valor do aluguel decorrente da propriedade do bem imóvel, para manutenção da sua vida digna”; (xiv) que “a conclusão de que a agravante possui renda suficiente para manutenção de sua vida, partiu da decisão agravada, sem o necessário cotejo das provas dos autos e do reconhecimento da ausência de Impugnação específica por parte do agravado”; e (xv) que “a impenhorabilidade requerida atende à ótica da preservação da dignidade humana, uma vez que a executada é pessoa idosa, com várias doenças, em situação de hipervulnerabilidade e encontra-se interditada judicialmente”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar “a IMPENHORABILIDADE DO BEM E o reconhecimento da ilegitimidade ativa e de todas as decisões decorrentes dos pedidos feitos por parte ilegítima na ação”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se divisa, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Após a extinção do cumprimento de sentença requerido pela Agravada, foi apresentado “pedido de reconsideração” por RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (sucessora de MONIZ ARAGÃO E RIBEIRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C) e MAURO LUCIANO HAUSCHILD (ID 155429390), escritório e advogado que representaram APLUB – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL – PREVIDÊNCIA nos autos principais. Requereram a continuidade do cumprimento de sentença para execução dos honorários de sucumbência. O escritório de advocacia apresentou a procuração de ID 155431596, por meio da qual constituiu como procuradores os advogados MAURO LUCIANO HAUSCHILD e DANIELA SETIM REZNER. MAURO LUCIANO HAUSCHILD (Agravado) apresentou a procuração de ID 155431597 e o substabelecimento de ID 155431604 (autos de origem), por meio do qual foram substabelecidos “os poderes que me foram outorgados pela RIBEIRO E GUEDES ADVOGADOS ASSOCIADOS (sucessora MONIZ ARAGÃO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C)”. Sem que o pedido tenha sido examinado, o Agravado requereu o cumprimento de sentença no valor de R$781.182,10 (ID 202368389 dos autos de origem). Foi apresentado o relatório de cálculo de ID 202372505 e as procurações de ID 202372507 e 202372510 (autos de origem). Embora as petições tenham sido apresentadas em nome do Agravado, foi registrada no sistema como exequente a “HAUSCHILD ADVOGADOS ASSOCIADOS”. As petições de IDs 211426460, 217641814, 221149969, 224911124 e 227792989 (autos de origem), apesar de apontarem como peticionante o referido escritório, foram juntadas por advogados com substabelecimento nos autos (Beatriz Cruz da Silva e sr. Alexandre Santos Ramos) devidamente outorgado pelo Agravado, que é parte legítima a requerer o cumprimento de sentença. Esses equívocos em princípio configuram mero erro material que não acarretam nulidade por suposta ilegitimidade do escritório. De acordo com os artigos 1o, caput, e 5o, caput, da Lei 8.009/1990, o imóvel destinado à moradia do devedor é considerado bem de família, ainda que ele seja proprietário de outros bens dessa natureza. De todo modo, somente pode ser reputado bem de família o imóvel próprio destinado à moradia permanente da entidade familiar, requisito não demonstrado na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária. A Agravante, conforme ela própria afirmou na petição de ID 216335942 (autos de origem), não reside no imóvel penhorado, tendo residência em Belém/PA, o que desqualifica o imóvel como bem de família. A alegação da Agravante de que necessita do aluguel do imóvel para custear tratamentos médicos não encontra amparo nas provas dos autos, mesmo porque ela recebe pensão e rendimentos líquidos de R$ 8.720,98 e R$ 5.196,38 (ID 219688202 dos autos de origem). Nesse contexto, não há como se ter por demonstrado o elemento teleológico que se exige para a caracterização do bem de família – moradia permanente –, sem o qual o imóvel não está imune à penhora. À falta, portanto, da probabilidade do direito da Agravante, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator